Tribunal: TJPA
Processo: 0012663-40.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012663-40.2016.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO MARCOS GUEDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0012663-40.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Ananindeua

APELANTE: Antonio Marcos Guedes da Silva (Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

REL
ATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II, do CP
– Roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal contra cinco vítimas –
1)
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas pela apreensão em poder do réu de um dos bens subtraídos, no caso, uma lixadeira, e pela prova oral carreada, com oitiva de duas das vítimas, que confirmaram ter reconhecido perante a autoridade policial o réu como um dos integrantes do grupo que realizou o assalto à oficina mecânica e residência do proprietário do estabelecimento, a ainda pela oitiva dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu -
2
) AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES, UMA VEZ QUE NÃO REQUERIDO NA DENÚNCIA OU ALEGAÇÕES FINAIS – IMPROCEDÊNCIA – a exordial narra de forma inconteste a pluralidade de vítimas, descrevendo que foram roubados os celulares de dois ajudantes, oitenta reais do mecânico, uma bomba para lavar carros e uma lixadeira do proprietário da oficina e um mil e vinte e dois reais de sua filha, os quais destinavam-se a pagar a mensalidade de sua faculdade, sendo irrelevante que não tenha sido incluído na capitulação o artigo do Código Penal referente ao concurso de infrações -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 06 de dezembro de 2021 e encerrada às 14h do dia 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém-PA, 14 de dezembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por

ANTÔNIO MARCOS GUEDES DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito 3º Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157,

§2º, II, c/c ART. 70, ambos do CPB.

Nas razões recursais, sustenta o Apelante inexistirem provas capazes de subsidiar o édito condenatório, pleiteando sua absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela redução de sua pena pela exclusão da causa de aumento do concurso formal de infrações, uma vez que seu reconhecimento não foi requerido na denúncia ou alegações finais do Órgão Ministerial, pelo que sua aplicação implicaria em violação ao sistema acusatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, nesta Superior Instância.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 05/07/2016, por volta das 16h, ocorreu um assalto no estabelecimento comercial “Oficina do Beto”, localizado na rua da Castanheira, nº 210, bairro Centro, Ananindeua.

Consta na exordial que a oficina é de propriedade da vítima Claudemir Ribeiro dos Santos, que estava no estabelecimento com mais seis funcionários quando entraram no local oito homens armados que renderam a todos e anunciaram assalto.

Prossegue a peça acusatória que os assaltantes subtraíram os telefones celulares de dois dos ajudantes da oficina, oitenta reais do mecânico Cláudio, do proprietário do estabelecimento roubaram uma bomba para lavagem de carros e uma lixadeira marca Stanley.

Consta ainda que três dos criminosos ingressaram na residência do proprietário, que fica contígua à oficina, abordando sua esposa Marinete Carvalho Catro, apontando-lhe um revólver para cabeça e exigindo-lhe dinheiro, tendo a mesma sido agredida com um chute nas costelas após dizer que não havia dinheiro. Após, um dos assaltantes entrou no quarto da filha das vítimas, que não estava no local, encontrando lá a quantia de um mil e vinte e dois reais que se destinavam a pagar a mensalidade de sua faculdade.

Em sequência, os bandidos deixaram o local, em direção a uma mata próxima, tendo as vítimas acionado a polícia, que diligenciou e logrou prender apenas o réu ANTÔNIO MARCOS GUEDES DA SILVA, apreendendo com este a lixadeira subtraída.

Após a instrução, o acusado foi condenado pela prática de cinco delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, inicialmente, sua absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, o que não merece prosperar, senão vejamos.

No caso autoria e materialidade delitiva encontram-se cabalmente demonstradas pela apreensão, em poder do réu, de um dos bens subtraídos, no caso a lixadeira de marca Stanley, conforme consta no auto de apreensão às fls.132 dos autos digitais.

Da mesma forma, a prova oral carreada com oitiva das vítimas Claudemir Ribeiro dos Santos e Marinete Carvalho Catro, os quais confirmaram que o assalto ocorreu conforme narrado na denúncia, bem como aduziram

ter reconhecido, perante a autoridade policial, o réu como um dos integrantes do grupo que realizou o crime.

No mesmo sentido, o depoimento dos policiais Breno Vidigal Barroso, Raimundo Oliveira de Sousa e Vitor Hugo Duarte, que confirmaram em juízo ter realizado a prisão do réu logo após o delito ainda de posse da lixadeira roubada, bem como terem presenciado a vítima o reconhecer como um dos autores do crime.

Portanto, ainda que tenha o réu em seu interrogatório negado a autoria delitiva, aduzindo ter recebido a lixadeira roubada de um terceiro de nome Everton para revende-la, o que se contata é que a versão defensiva se mostra dissociada dos demais elementos probatórios carreados aos autos, havendo provas suficientes para embasar o édito condenatório, não havendo possibilidade de acolhimento do pleito absolutório.

Alternativamente, pleiteou o apelante o afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso formal de infrações reconhecido pelo juízo sentenciante, sob argumento de violação ao sistema acusatório, uma vez que seu reconhecimento não foi requerido na denúncia ou alegações finais do Órgão Ministerial.

Contudo tal pleito não merece prosperar, sendo patente que a exordial acusatória descreve de forma inconteste a pluralidade de vítimas, narrando que foram roubados os celulares de dois ajudantes, oitenta reais do mecânico, uma bomba para lavar carros e uma lixadeira do proprietário da oficina e um mil e vinte e dois reais de sua filha, os quais destinavam-se a pagar a mensalidade de sua faculdade.

Portanto, mostra-se irrelevante que não tenha sido incluído na capitulação o artigo do Código Penal referente ao concurso de infrações, uma vez que a pluralidade de vítimas se encontra claramente narrada na peça acusatória, devendo o réu defender-se dos fatos imputados, e não da capitulação a eles dada.

Nesse sentido:

TJSP: APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Preliminarmente, requer seja reconhecida a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, apontando para a violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença – Inocorrência –
Não vislumbradas nulidades, nem demonstrado prejuízo,

salientado que o magistrado não operou qualquer alteração na capitulação dos delitos, tão-somente reconhecendo o concurso formal de infrações, suficientemente descrito na exordial acusatória – Aliás, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica
– Rejeitada a preliminar - Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a sustentar a condenação - Redução da pena-base e afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma ou redução do aumento operado em função das majorantes, bem como do concurso formal de infrações – Parcial Cabimento – Penas bem dosadas, comportando ajuste unicamente no patamar de aumento aplicado na primeira etapa da dosimetria, bem delineado, no mais, o concurso de agentes, o emprego de arma e o concurso formal de delitos – Fixação de regime prisional mais brando – Descabimento - Regime fechado adequado e necessário ao caso, ressaltados os maus antecedentes e a reincidência do agente – Custas processuais decorrem de imposição legal, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução, observada, inclusive, a Lei nº 1.060/50 – Afastamento da indenização fixada às vítimas – Cabimento – Ainda que se entendesse pela desnecessidade de pedido formal por parte da vítima ou do Ministério Público, impossível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos vez que sequer houve prova da quantia exata suportada pelas vítimas como prejuízo, e muito menos condições de se aferir, nesta esfera, de imediato, eventuais danos morais, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa - Rejeitada a preliminar e parcialmente provido o apelo.

(TJ-SP - APL: 00027665120178260577 SP 0002766-51.2017.8.26.0577, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2019)

Portanto, não merece qualquer reparo o reconhecimento do concurso formal de infrações, sendo inviável o acolhimento do pedido de afastamento da referida causa de aumento de pena.

Quanto aos demais itens da dosimetria da pena, constata-se que não merece reparos, tendo o juízo sentenciante fixado a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não aplicando quaisquer agravantes, atenuantes ou minorantes, reconhecendo a majorante do concurso de agentes na fração legal mínima de 1/3 (um terço) e aplicando o aumento pelo concurso de infrações na fração de 1/3 (um terço), que se mostra adequada e proporcional à quantidade de delitos cometida.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO
DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).
III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Portanto, não merece qualquer reforma a pena final arbitrada em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, do CP, e 17 (dezessete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença hostilizada
.

É como voto.

Belém, 15/12/2021